Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. COERÇÃO ATINENTE À COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA No 70 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a realização de seu recredenciamento perante o DETRAN-DF (ora recorrente), sem a exigência da apresentação de certidões de regularidade fiscal, ao argumento de que o artigo 9o da Resolução n. 358/2010 do CONTRAN “não exige a apresentação dos documentos nos recredenciamentos anuais e, sim, no credenciamento inicial”.
II. É certo que o Conselho Nacional de Trânsito, por intermédio da Resolução no 358/2010, estabelece critérios específicos para o credenciamento de Centro de Formação de Condutores – CFC (Art. 9o), o qual será por tempo determinado, facultada a renovação, desde que atendidas as disposições da aludida Resolução (Art. 4o, §1o). No ponto, o texto normativo estabelece que para a renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos e práticos, respectivamente, referentes aos 12 (doze) meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento (Art. 11).
III. Compatível à Resolução n. 358/2010, a Instrução Normativa 473/2016 do DETRAN fixa as condições para o referido credenciamento.
IV. No entanto, verifica-se que os requisitos fixados na Instrução Normativa do DETRAN extrapola as atribuições de sua competência, na qualidade de entidade executiva de trânsito, estabelecidas pelo CONTRAN (Código de Trânsito, Art. 22, incisos II e X c/c Resolução n. 358/2010, Art. 3o), notadamente porque o referido diploma normativo não faz qualquer menção sobre a necessidade de comprovação periódica de certidões de regularidade fiscal para fins de renovação de credenciamento (Art. 11), mas, tão somente, para credenciamento (Art. 9o, inciso I).
V. Ademais, a exigência de certidões negativas de débitos tributários caracteriza cobrança indireta de tributos, circunstância que evidencia restrição ao livre exercício de atividade econômica e profissional, de sorte que essa limitação não estaria afinada ao enunciado da Súmula no 70 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que “é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1113226, DJe: 13/8/2018; 6a Turma Cível, Acórdão 1159396, DJE: 1/4/2019; 7a Turma Cível, Acórdão 1236723, DJe: 9/4/2020.
VI. Desse modo, escorreita a sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46). Sem custas processuais (isenção) nem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.